Tribunal: TJDFT
Processo: 0737475-08.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. SUSPENSÃO PROCESSUAL. REJEITADA. MANUTENÇÃO DA POSSE. CADEIA SUCESSÓRIA. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO ORIGINÁRIO. INDENIZAÇÃO. BENFEITORIAS. IMPOSSIBILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os Embargos de Terceiros destinam-se à defesa contra medidas constritivas sobre bem litigioso ou à manutenção ou reintegração da posse, conforme previsto nos artigos 674 e 681 do CPC. Não são, pois, a via adequada a pedido de indenização, que requer cognição e dilação probatória próprias.
2. Nos termos do art. 169 do Código Civil, “o negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação, nem convalesce pelo decurso do tempo. 2.1. A nulidade do negócio jurídico originário da cadeia dominial anulará, por sua vez, todas as cessões de direitos que a sucederam. 2.2. No caso, uma vez reconhecida a nulidade do negócio jurídico original, não assiste direito dos embargantes à manutenção na posse sobre fração do imóvel adquirida em cessão de direitos firmada posteriormente.
3. Apelação cível conhecida e não provida.